Tribunal: TJPA
Processo: 0801650-35.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801650-35.2021.8.14.0006

APELANTE: JOÃO GONÇALVES FARIAS JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº. 0801650-35.2021.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA – PA

APELANTE: JOÃO GONÇALVES FARIAS JÚNIOR

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

APELAÇÃO. CRIME DE VIAS DE FATO. ARTIGO 21 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSÃO DE REFORMA.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. CABIMENTO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA OU INTERCORRENTE. IMPROVIDO
.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena-base e fixar em definitivo a reprimenda em
15 (quinze) dias
de prisão simples, mantendo os demais termos da decisão, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº. 0801650-35.2021.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA – PA

APELANTE: JOÃO GONÇALVES FARIAS JÚNIOR

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOÃO GONÇALVES FARIAS JÚNIOR
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ananindeua – PA, o qual julgou parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena privativa de liberdade de 25 (vinte e cinco) dias de prisão simples, em regime aberto, pelo cometimento do crime tipificado no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941 com aplicação da Lei nº 11.340/06.

Consta na denúncia (ID nº 16875720 p. 2-3), em resumo, que, no dia 09 de setembro de 2020, por volta das 20h30 o Apelante agrediu fisicamente sua ex-companheira MARIA RAIMUNDA DE SOUSA FARIAS, mediante chutes em sua perna, chineladas, empunhou a mão com punho cerrado no rosto dela, além de tê-la enforcado, somente parado quando a mesma mordeu o seu dedo.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 19872162) contra qual a defesa recorreu (ID nº 19872181 p. 1-3), pleiteando pelo redimensionamento da pena base para o mínimo legal bem como, a decretação da extinção da punibilidade em razão da prescrição.

Constam as contrarrazões ao recurso (
ID nº 19872190 p. 1-3)
, manifestando-se pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento
(
ID nº 20759656 1-6
).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.

Do redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento, para que seja reduzida sua pena-base.

Razão
assiste
à defesa.

Na primeira fase, a reprimenda-base para o Apelante foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, 25 (vinte e cinco) dias de prisão simples, ante o reconhecimento de 01 (uma) circunstância judicial desfavorável, qual seja:

“
A
culpabilidade
é desfavorável, possuindo alto grau de censurabilidade a conduta praticada pelo acusado, ao agredir a vítima porque esta lhe pediu para fazer o jantar, desferindo-lhe não somente com chutes, mas também com chineladas, a revelar, pela maneira de agir, acentuada carga de violência baseada no gênero, que reflete relações assimétricas de poder que conferem ao masculino um suposto “mando” ou supremacia e às mulheres uma suposta “obediência” ou inferioridade
(...).”

Verifica-se que o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal valorou de forma equivocada o referido vetor, pois, entendo que,
data máxima vênia
, deve ser revisado.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Acerca da
culpabilidade
, sabe-se que significa menor ou maior grau de censurabilidade do comportamento. Em razão disso, verifico que a culpabilidade foi valorada equivocadamente, uma vez que o fato de o acusado ter reagido de forma repugnante à uma pergunta da ofendida, não é suficiente para exasperar a pena-base, porquanto na análise da vetorial deve ser levado em consideração o grau de censurabilidade da conduta praticada pelo agente, consistente no caso na lesão corporal em si, que a meu ver é inerente ao tipo penal.

Diante disso, considerando a inexistência de vetores desfavoráveis, fixo a pena base em

15 (quinze) dias
de prisão simples
.

Na
segunda fase
, o Juízo reconheceu a agravante prevista no art. 61, II, ‘f’ da CP, mas a compensou com a atenuante da confissão
.

Por fim, na
terceira fase
não foi reconhecido nenhuma causa de aumento ou de diminuição, razão pela qual fixo em definitivo a pena em
15 (quinze) dias
de prisão simples
.

2.

Do reconhecimento da prescrição

A Defesa requereu a declaração de extinção de punibilidade em razão da prescrição.

Adianto que não merece prosperar.

Inicialmente, observo que, em razão da condenação do apelante à

pena privativa de liberdade de 15
(quinze) dias de prisão simples
, o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 03 (três) anos, nos termos do art.109, inciso VI, do CP.

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar o seu termo inicial.

Noto que entre a data de recebimento da denúncia (08/06/2021) e da publicação da sentença condenatória (17/08/2023), bem como entre a sentença e a presente data, não transcorreram mais de 03 (três) anos, sem ocorrência de causas suspensiva ou interruptiva do prazo, razão pela qual concluo que a prescrição intercorrente ou a retroativa não se implementaram.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para redimensionar a pena-base e fixar em definitivo a reprimenda em
15 (quinze) dias
de prisão simples, mantendo os demais termos da decisão, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém-PA,

de

de 2024.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 18/09/2024